Tribunal: TJES
Processo: 5009008-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009008-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISA COSER CAVALCANTI
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009008-68.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RAISA COSER CAVALCANTI

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A, FRANCISCA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” NÃO CONTRATADO. PROVA PRODUZIDA PELA PRÓPRIA AUTORA QUE DEMONSTRA EXISTÊNCIA APENAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM COM A PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O BANCO REQUERIDO E DESCONTOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR NULIDADE DE CONTRATO OU RESTITUIR VALORES SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE VINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a autora alega ter buscado o banco para contratar empréstimo consignado comum, vindo posteriormente a descobrir que se trataria de empréstimo via cartão de crédito consignado, cujos descontos incidentes em seu benefício previdenciário seriam insuficientes para quitação da dívida. Afirma não ter autorizado a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e pleiteia: (i) declaração de nulidade do suposto contrato de cartão consignado; (ii) restituição em dobro dos valores descontados que reputa indevidos; e (iii) compensação por danos morais.

(3). No mérito, compreendo que não merece prosperar a pretensão recursal. Efetivamente, a controvérsia restringe-se à existência, ou não, de relação contratual de cartão de crédito consignado entre as partes e à eventual responsabilidade do banco por descontos que a autora afirma serem indevidos. Embora se trate de relação consumerista, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da vulnerabilidade da autora, subsiste, em seu favor, o ônus de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a identificação do contrato impugnado e a vinculação dos descontos questionados ao Réu.

(4). Ocorre que, como bem destacou o Juízo de origem, o contrato apontado na inicial (Contrato nº 406658088) diz respeito, na realidade, a empréstimo consignado comum, com descontos registrados a partir de janeiro de 2022 sob a rubrica 216, no valor mensal de R$ 424,20, conforme histórico de crédito do benefício anexado aos autos. Já os descontos que a Autora atribui a cartão de crédito consignado, no valor de R$ 44,58, aparecem sob a rubrica 268, sem qualquer documento que comprove sua vinculação ao Banco Agibank ou ao contrato efetivamente impugnado.

(5). Do extrato do INSS juntado aos autos, verifica-se apenas a existência de um contrato de empréstimo consignado comum vinculado ao Requerido e outro contrato associado a instituição financeira diversa, não integrante da lide, não sendo possível, com base nesses elementos, afirmar que as parcelas de R$ 44,58 decorrem de cartão de crédito consignado celebrado com o banco Réu.

(6). Em outras palavras, a própria documentação apresentada pela Autora evidencia que o único contrato identificável com o Agibank é de natureza distinta daquela que se pretende impugnar, o que impede o reconhecimento de nulidade de contrato de cartão consignado cuja existência e origem não foram minimamente comprovadas.

(7). Diante do quadro probatório, não há como reconhecer nulidade de contrato que não se demonstrou ter sido celebrado com o Réu, tampouco declarar indevidos descontos cuja origem e credor não foram identificados de modo seguro nos autos. Consequentemente, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil do banco, inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação de serviço especificamente a ele imputável, o que afasta, por via de consequência, os pedidos de restituição (simples ou em dobro) e de indenização por danos morais, não merecendo reparos a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)